Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália em face de Fernando Guarino.
    Decretei a prisão cautelar do extraditando nos autos da PPE 923. A prisão foi efetivada em 4.10.2019, com o recolhimento do extraditando à Unidade de Trânsito de Presos da Polícia Federal de São Paulo (fls. 151).
    Em sessão realizada na data de 17.3.2020, a Segunda Turma deferiu o pedido de extradição formulado pelo Estado requerente. 
    Após o julgamento, determinei a expedição de ofício à autoridade policial para que prestasse informações sobre a situação do extraditando, tendo em vista a propagação da pandemia do Covid-19 no Brasil e o fato de o requerido ser pessoa idosa, de modo a integrar grupo de risco.
    As informações foram solicitadas à luz das diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 62/2020 do CNJ. Os despachos foram proferidos nas datas de 23.3.2020 e 30.3.2020. 
    O Delegado da Polícia Federal da Unidade de Trânsito de Presos da Polícia Federal de São Paulo prestou informações por meio do Ofício 113/2020.
    A PGR apresentou manifestação nos autos requerendo a manutenção da prisão do extraditando e a aceleração do procedimento de entrega.
    É o relatório. Decido.
    A Resolução nº 62/2020 do CNJ estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, entendo que a política delineada pelo CNJ, sob a liderança do Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.
    Trata-se, portanto, de importante ato normativo que merece ser reconhecido e reverenciado.
    Não custa lembrar que o próprio STF reconheceu a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, ao julgar a medida cautelar proferida na ADPF 347.
    Com base nessa situação, o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão nos autos da referida ação para que fossem adotadas medidas desencarcerantes, de modo a impedir a propagação em massa do Covid-19 no sistema prisional brasileiro.
    Acompanhei a decisão de Sua Excelência durante a votação do referendo pelo Plenário. Contudo, a maioria optou por não referendar a decisão do Relator. Na assentada, vários Ministros destacaram, em suas manifestações, que a situação já se encontrava regulamentada pela Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco.
    Além das condições pessoais do preso, o art. 4º da referida norma estabelece, ainda, os seguintes critérios para análise: a) a situação de superlotação do estabelecimento penitenciário; b) a existência de equipamentos e serviços de saúde.
    O art. 8º, §1º, I, “c”, também prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    Na situação em análise, o pedido de extradição que culminou na prisão do requerente se refere a grave caso de tráfico internacional de drogas. 
    Consta dos autos que Fernando Guarino, em concurso com outros dois agentes, atuou na exportação, do Brasil para a Itália, de 370,278 kg (trezentos e setenta quilos e duzentos e setenta e oito gramas) de cocaína. 
    A droga teria sido transportada em um contêiner a bordo do navio MSC Giulla, que partiu de Santos, no Brasil, e foi apreendida no Porto de La Spezia, na Itália, pela polícia do Estado requerente. 
    Além disso, as informações prestadas pelo Delegado da Polícia Federal da Unidade de Trânsito de Presos em São Paulo indicam que não há superlotação no local em que o extraditando se encontra e nem casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Covid-19.
    Ressalte-se que a unidade prisional possui capacidade máxima de 48 (quarenta e oito) vagas, contando, atualmente, com apenas 9 (nove) presos do sexo masculino.
     O cidadão italiano, por sua vez, se encontra recolhido em ala destinada a presos diferenciados, em razão de sua idade. A referida ala possui 12 (doze) celas e conta atualmente com apenas 4 (quatro) presos, incluindo Fernando Guarino. 
    Ademais, foram adotadas medidas preventivas na unidade prisional, como a restrição de circulação de pessoas e a suspensão da visitação social.
    Segundo o ofício enviado pela Polícia Federal, a entrada de presos está ocorrendo apenas para cumprimento de determinações judiciais e em eventuais situações de flagrantes, sendo que as transferências das pessoas detidas, nessa segunda hipótese, ocorrem imediatamente após as audiências de custódia. 
    Destaque-se que por ser um local destinado a presos provisórios, o estabelecimento não conta com serviço de saúde regularmente instalado. Não obstante, em caso de necessidade, os detentos são encaminhados à unidade de saúde mais próxima.
    Anote-se que foi elaborado um plano de ação com medidas de mitigação ao risco de transmissão do Covid-19, com o objetivo de estabelecer medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública. 
    Vê-se, portanto, que também houve o cumprimento dessa determinação constante da Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    Em síntese, considerando a gravidade do crime que fundamenta o pedido de extradição, a inexistência de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no local em que o requerente se encontra preso, as condições regulares de lotação na unidade prisional e a existência de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, entendo ser o caso de manutenção da prisão. 
    Dispositivo
    Pelos motivos expostos, mantenho a prisão cautelar do extraditando.
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao DRCI e ao Ministério das Relações Exteriores, inclusive para que avaliem a possibilidade de entrega imediata do extraditando, o que fica desde já autorizado, tendo em vista a convocação do Estado italiano para o retorno dos seus cidadãos.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente